Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face ao acórdão que negou provimento aos seus embargos de declaração. Ao examinar os autos, verifica-se que, após a prolação do acordão no: 1997252 de id 71903029, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 74389501). Ato contínuo, o embargante opôs novos embargos de declaração, questionando matéria relativa ao mesmo acórdão 1997252 de id 71903029, sobre o qual já tinha sido oposto aclaratórios. Intimado a se manifestar sobre a admissibilidade recursal, pugnou pelo seu conhecimento (ID 76099910). Intimada, a embargada quedou-se inerte (ID 76656249). É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Aduz o art. 1.023 do Código de Processo Civil: "Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." Ao opor os embargos de declaração protocolados em 20/08/2025, os embargantes levantaram argumentos em face ao acordão no 1997252 (id 71903029) e no prazo do acórdão no 1651948. (IDs 75319494). Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso. Ademais, haveria a preclusão consumativa sobre a matéria alegada quando interposto o primeiro recurso. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator